Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA À AVÓ PATERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1.584, § 5o, do CC, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, preferencialmente, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

2. No caso, após instauração de procedimento de medida de proteção pelo Ministério Público em favor dos infantes, houve determinação de acolhimento institucional, com cumprimento de mandado de busca e apreensão. Diante de tal contexto, a avó paterna e os genitores dos infantes ajuizaram ação de guarda, pleiteando a concessão de guarda provisória à avó paterna.

3. Extraem-se dos documentos coligidos aos autos de referência, especialmente dos relatórios do Conselho Tutelar e do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária – Aconchego, informações que permitem averiguar, em um juízo de cognição sumária, a existência de vinculação afetiva e de condições de a avó paterna oferecer cuidado e proteção às crianças, bem como no tocante à rede de apoio integrada pelas tias dos menores.

4. A avó paterna se inclui na família extensa ou ampliada das crianças, que consubstancia aquela formada por parentes próximos com os quais os infantes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade (art. 25, parágrafo único, do ECA). Logo, a concessão da guarda provisória nos moldes requeridos possibilitará a manutenção e o fortalecimento das conexões familiares, o que se mostra de importância ímpar para o desenvolvimento sadio dos menores de tenra idade, que possuem 1 (um) e 4 (quatro) anos.

5. Ademais, não se afigura, de plano, qualquer conduta social ou moral desabonadora da avó paterna, exsurgindo dos autos, em um exame preliminar, que possui condições de prestar assistência material, moral e educacional aos netos no exercício da guarda provisória, nos moldes do art. 33 do ECA.

6. Recurso conhecido e provido.